Tribunal: TJMT
Processo: 1002510-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002510-20.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ADRIANO ZANETTI e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO ZANETTI e outros contra decisão proferida em Ação de Embargos de Terceiro no 1000149-28.2022.8.11.0033 - da 2a Câmara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, ajuizada contra o BANCO DO BRASIL SA e outros, em que se indeferiu liminar.
Os agravantes aduzem que houve “erro in judicando, quando não observou os ditames da Lei, errou na aplicação do direito material, negando aos Autores a proteção que a Lei lhes concede”, bem como “erro in procedendo, vez que se não entendesse suficientemente provada a posse deveria oportunizar a produção desta prova, designando-se a audiência de justificação prévia, este é o procedimento determinado pelo Art. 677, §1o do NCPC”.
Afirmam que “não se busca a proteção legal apresentando-se como proprietários, vez que pelos motivos descritos na inicial, ainda não conseguiram Registrar a Pública Escritura de Venda e Compra, buscam a proteção como possuidores da área desde a contratação [2012]”.
Relatam que “Diligenciaram diuturnamente na busca de “limpar” a matrícula, providenciando a negociação e pagamento dos credores para baixar as penhoras”, de modo que lhes negar “o direito pelo simples fato de não serem os proprietários legais, fundamentando no art. 1.245 do CC/2002, não atende o comando normativo do art. 678 do NCPC”.
Aludem que “persevera a boa fé dos adquirentes o simples fato de terem diligenciado junto a GECOR, para quitação do débito existente e anotado na matrícula quando da efetivação da compra, providenciando sua baixa, mesmo que a obrigação pertencesse aos vendedores [cláusula contratual 3.7]”.
Em suma, requer o deferimento de liminar de suspensão de atos constritivos contra o bem, com confirmação no mérito (id. 118195977).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Verifico elementos que evidenciem, no momento, a probabilidade do direito dos agravantes, pois existem indícios de posse deles desde 2012, quando da aquisição da área, e a penhora objeto de discussão foi implementada em 2020, muito depois da compra do imóvel.
Ressalta-se que, a despeito da existência de penhora anterior, esta foi baixada e não seria objeto da execução, e sim a recentemente inserida.
Mesmo que não registrado em cartório, os embargos de terceiro ainda são o meio adequado para a defesa da posse.
A súmula 84 do STJ estabelece que “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.
O perigo de dano é evidente, ante a possibilidade de atos constritivos.
Ante o exposto, DEFIRO a liminar de suspensão dos atos constritivos quanto ao imóvel em questão, sem prejuízo de entendimento contrário quando da análise do mérito.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para que preste informações em 15 dias.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora